Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705928-64.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: OSVALDO PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o falecimento de Osvaldo Pereira, conforme certidão de óbito Id. 28430198, intime-se o advogado constituído pelo falecido autor para que, a título de colaboração, informe os nomes do sucessor, herdeiros ou representante do espólio, conforme o caso, para a necessária habilitação. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora